Tribunal: TJES
Processo: 5036662-65.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036662-65.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO SEVERINO NETO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5036662-65.2023.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDOS: JOÃO SEVERINO NETO, MARIA IZABEL SEVERINO, FERNANDA SEVERINO

SENTENÇA: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
JOÃO SEVERINO NETO
,
MARIA IZABEL SEVERINO
e
FERNANDA SEVERINO
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
. Relatam os autores, em síntese, que residem na mesma residência e são clientes de plano de telefonia fixa e internet junto à requerida (código n. 999 8906 3247). Aduzem que, embora adimplentes com suas obrigações contratuais, vêm enfrentando problemas com a prestação de serviços desde maio de 2023, tendo em vista a inoperância do serviço. Em razão disso, fizeram diversos contatos com a operadora ao longo dos meses, tendo sido agendadas várias visitas técnicas, incapazes de solucionar a questão de forma definitiva. Pelo exposto requerem, liminarmente, que a ré fosse compelida a cancelar os serviços contratados.

Ao final, pleiteiam a confirmação da medida liminar a seu tempo deferida, com a condenação da ré à restituição dos valores pagos nos períodos de outubro e dezembro de 2023 e em razão das demais faturas que vencerem no decorrer da demanda, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais, na monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

Em contestação (ID 8638964), a requerida sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa das autoras FERNANDA e MARIA IZABEL, bem como a inépcia da petição inicial e a incompetência do Juízo em razão da complexidade da demanda. No mérito, pugnou pela improcedência do pleito autoral, diante da ausência de cometimento de ato ilícito e da regular prestação de serviços.

A sentença proferida (ID 8638970) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar que a ré cancele o contrato vinculado ao código nº 999 8906 3247, bem como as cobranças dele decorrentes, no prazo dez dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de multa a ser arbitrada em fase de cumprimento de sentença. CONDENO a ré, ainda, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do arbitramento.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8638973), sustentando que a sentença merece ser reformada, porquanto não há prova que confirme qualquer ação ou omissão da Telefônica no sentido de causar danos à parte autora. Requereu, ao final, o afastamento do dever de indenizar e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Os autores apresentaram contrarrazões ao ID 8638976, pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8638973 - págs. 15/16;

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões preliminares, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória c/c obrigação de fazer através da qual requer a parte autora o cancelamento dos serviços contratados com a requerida, bem como indenização por danos morais, ante a inoperância do serviço.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

“Analisando detidamente os autos, verifico que, apesar da inversão do ônus probatório, os autores apresentaram diversos números de protocolo que demonstram a impossibilidade de utilizar o serviço em diversas oportunidades ao longo do breve período em que o contrato vigorou.

A ré, por sua vez, além de não demonstrar que o serviço prestado encontrava-se em perfeita condições de uso, não demonstra qualquer falha da parte autora, seja por inadimplemento, seja por mau uso, até mesmo porque caberia à ré, quando da contratação, averiguar o ambiente para instalação.

Nesse sentido, uma vez demonstrado pela parte autora a sua adimplência não demonstrada pela ré qualquer causa que tenha dado ensejo à interrupção do serviço, resta configurada a falha na prestação do serviço por parte da empresa requerida, nos termos do art. 14 do CDC, situação que extrapola o patamar dos dissabores cotidianos, por se tratar de serviço de natureza essencial, que não pode ser oferecido de forma negligente.

(...)”

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com os recorridos/requerentes, o qual entraram em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial (ID 8638944 - pág. 03).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de telefonia móvel nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitado de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente; 3º) o valor ínfimo que levou a suspensão da linha telefônica da recorrida e ausência de notificação prévia, conforme pontuado na sentença.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 para cada autor, totalizando R$6.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, não há falar em exorbitância das astreintes fixadas. Ora, se a requerida/recorrente pretende afastá-la, basta cumprir com o comando judicial. A retirada das astreintes, destinadas a forçar a requerida a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada.

Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)